Tribunal: TJMT
Processo: 1029058-48.2023.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029058-48.2023.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar, Abuso de Poder, Nomeação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOAO BATISTA VAZ DA SILVA - CPF: 282.509.151-00 (ADVOGADO), SILVANIO VICENTE DA SILVA - CPF: 904.378.291-20 (IMPETRANTE), ALAN RESENDE PORTO - CPF: 012.524.051-11 (IMPETRADO), SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO - SEDUC (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WESLEY PAIS DA SILVA - CPF: 753.721.501-49 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA. A 1ª VOGAL, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, NÃO REGISTROU VOTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INÉRCIA DO IMPETRANTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de segurança impetrado visando à imediata suspensão da nomeação do classificado em 1º lugar no Processo Seletivo Simplificado para cargos de gestão escolar no quadriênio 2024/2027. O impetrante foi intimado a promover a citação do litisconsorte passivo necessário, que obteve qualificação melhor no certame, sob pena de extinção do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em estabelecer se a ausência de citação do litisconsorte passivo necessário, melhor classificado no processo seletivo, inviabiliza o prosseguimento regular do feito

3.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Código de Processo Civil, em seu art. 115, caput e parágrafo único, estabelece que a ausência de citação do litisconsorte necessário compromete o desenvolvimento válido e regular do processo.

4.

A inércia do impetrante, ao não promover a citação do litisconsorte no prazo estipulado, inviabiliza a continuidade do processo, sendo a extinção sem resolução do mérito a medida cabível, conforme o art. 485, inciso VI, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Processo extinto sem resolução do mérito.

Tese de julgamento
: A ausência de citação de litisconsorte passivo necessário, quando não sanada, impõe a extinção do processo sem resolução do mérito.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de mandado de segurança impetrado por Silvanio Vicente da Silva contra ato praticado pelo Secretário de Estado de Educação de Mato Grosso, alegando violação de seu direito líquido e certo à nomeação no cargo de Diretor de Unidade Escolar, para o qual foi classificado em 3º lugar no Processo Seletivo regido pelo Edital n.º 011/2023/GS/SEDUC/MT.

O impetrante sustenta que o candidato classificado em 1º lugar, Wesley Pais da Silva, apontado como litisconsorte passivo necessário, foi nomeado e empossado de forma irregular, uma vez que não atendia aos requisitos previstos no edital, particularmente no que se refere à exigência de um ano de efetivo exercício ininterrupto no município de Nova Xavantina.

Alega, ainda, que, após esgotar a via administrativa, com a negativa de seu recurso, restou configurada a ilegalidade na nomeação do 1º colocado, levando-o a buscar tutela jurisdicional para assegurar seu direito à nomeação.

O pedido liminar foi indeferido (id. 20126163).

O Estado de Mato Grosso, em resposta, apresentou as informações requeridas nos ids. 199011189 e 199011191, oportunidade em que reiterou o pleito pela denegação da segurança.

Foi expedida carta de citação ao litisconsorte passivo necessário, Wesley Pais da Silva, contudo, conforme documento dos Correios (id. 211554150), o destinatário foi classificado como "não procurado".

Em seguida, o impetrante indicou novo endereço (id. 211712670), mas a diligência também restou infrutífera, com a justificativa de "não existir o número indicado" (id. 216313154).

Ato contínuo, o impetrante forneceu outro endereço (id. 217426163), mas, novamente, a diligência não obteve sucesso pelas mesmas razões anteriormente consignadas.

Por meio de decisão lançada no id. 232337173, foi determinada a intimação do impetrante para que informasse novo endereço para a citação do litisconsorte passivo necessário, sob pena de extinção do feito.

Certificado no id. 239453171, que o impetrante, conquanto devidamente intimado, não apresentou qualquer manifestação.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

No presente caso, verifica-se que a demanda envolve a imediata suspensão da nomeação do candidato Wesley Pais da Silva classificado em 1º lugar no Processo Seletivo Simplificado destinado à formação de cadastro de reserva para cargos de gestão escolar no quadriênio 2024/2027, realizado pela Secretaria de Estado de Educação do Mato Grosso (SEDUC/MT), configurando-se, assim, a necessidade de litisconsórcio passivo necessário.

Com efeito, o art. 115, caput, do Código de Processo Civil estabelece que haverá litisconsórcio necessário quando, pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir a lide de modo uniforme para todas as partes envolvidas. O parágrafo único do referido artigo dispõe que o juiz deve determinar a citação daqueles que devam integrar o processo, sob pena de nulidade.

Contudo, conforme os autos demonstram, não foi realizada a citação de Wesley Pais da Silva que obteve colocação melhor que a do impetrante, de sorte que, na hipótese de concessão da segurança a medida pode repercutir na esfera jurídica do referido candidato.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARTÓRIO. NOTIFICAÇÃO DOS DEMAIS CANDIDATOS MAIS BEM CLASSIFICADOS QUE O IMPETRANTE. DESNECESSIDADE. CITAÇÃO DE LITISCONSORTES PASSIVOS NECESSÁRIOS NÃO REALIZADA. POTENCIAL ALTERAÇÃO DO RESULTADO FINAL. NECESSIDADE DA CITAÇÃO. NULIDADE PROCESSUAL. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO E RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA ORDINÁRIA PARA REGULARIZAÇÃO. 1. (...). 2. (...). 3. (...) (...). 4. (...).
5. O STJ firmou o entendimento de que sempre que os efeitos da sentença atingem os candidatos já aprovados, alterando-lhes notas e ordem de classificação, devem todos eles integrar a lide na condição de litisconsortes necessários, em aplicação ao comando do art. 47 do CPC, sob pena de nulidade do processo a partir de sua origem
. Precedentes: RMS 40.956/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1º.4.2013; AgRg no RMS 37.596/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 4.6.2013; RMS 27.777/PI, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 2.4.2012; AgRg no RMS 25.487/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJe 18/3/2009. 6. (...).
7. No caso concreto, é imperativa a necessidade de citação dos candidatos aprovados no certame em melhor classificação que a da impetrante, na condição de litisconsortes passivos necessários, uma vez que a alteração do resultado pode repercutir na esfera jurídica individual
. 8.(...). 9. Recurso Ordinário provido em parte. (RMS n. 50.635/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016, DJe de 27/4/2017.) (destaquei)

No presente caso, o impetrante foi devidamente intimado para promover a citação do litisconsorte passivo necessário (id 232337173), contudo, permaneceu inerte, não cumprindo a ordem judicial.

Além de não fornecer o novo endereço do litisconsorte passivo necessário, o impetrante sequer se manifestou para requerer a busca do endereço nos sistemas eletrônicos disponibilizados ao Poder Judiciário para tal fim.

A referida inércia compromete o andamento regular do processo, pois, sem a inclusão de todos os sujeitos necessários, torna-se impossível estabelecer validamente a relação processual, o que compromete o desenvolvimento do processo.

Como consequência, a falta de citação do litisconsorte necessário, se não sanada, impõe a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 115, parágrafo único do mesmo diploma legal, uma vez que não é possível o regular processamento da ação sem a participação de todos os sujeitos indispensáveis à relação processual.

Ressalte-se que a obrigação de promover o andamento regular da ação, inclusive com a indicação de endereços para citação, recai sobre o impetrante. A falta de colaboração nesse sentido impede a correta citação dos litisconsortes necessários e obstrui o prosseguimento adequado do processo.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, combinado com o artigo 115, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, em razão da ausência de citação do litisconsorte passivo necessário.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2024